Tribunal: TJPA
Processo: 0800087-32.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800087-32.2021.8.14.0062

APELANTE: VINICIUS NOVAIS MACHADO, GIOVANNA EMANUELY MARQUES DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS, ALEXANDRE ARAUJO GOULART

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE DOCUMENTO ESSENCIAL. ARRESTO DE BENS ANTES DA CITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Vinicius Novais Machado e outros contra decisão monocrática que rejeitou preliminares e negou provimento à apelação, a qual buscava a reforma da sentença que julgou válidas as medidas executivas adotadas, em especial o arresto de bens, apesar da alegada ausência de documentos e nulidades processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de relatório de contas e outras peças documentais essenciais gera nulidade do processo executivo; (ii) estabelecer se houve nulidade na intimação e no arresto de bens por ausência de citação prévia dos executados; (iii) determinar se a intimação via aplicativo de mensagens e o arresto antes da citação são válidos no processo de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de relatório de contas do processo não configura nulidade processual, quando sanada por outros meios e comprovado o recolhimento das custas, conforme prevê o art. 290 do CPC.

4.

A intimação via aplicativo WhatsApp é válida quando acompanhada de diligências frustradas de localização e descrição circunstanciada pelo Oficial de Justiça, não havendo nulidade processual.

5.

O arresto de bens antes da citação é admitido pela jurisprudência consolidada do STJ, desde que constatada a dificuldade de localização do devedor, nos termos do art. 854 do CPC e precedentes correlatos.

6.

Não é necessária a citação prévia de todos os condôminos para efetivação do arresto em bem indivisível, pois o arresto é medida cautelar anterior à citação e que visa garantir a efetividade da execução.

7.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende de demonstração de verossimilhança e perigo de dano, o que não se comprovou no caso concreto.

8.

A decisão monocrática, ratificada pelo colegiado, está em consonância com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, afastando todas as preliminares e mantendo a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de relatório de contas no processo executivo não gera nulidade quando comprovado o pagamento das custas e possível o regular prosseguimento do feito.

2.

A intimação por aplicativo de mensagens é válida, desde que precedida de diligências frustradas e devidamente certificada.

3.

O arresto de bens antes da citação é legalmente permitido quando demonstrada a dificuldade de localização do devedor, sendo desnecessária a citação prévia para sua efetivação.

4.

Não há nulidade no arresto de bem indivisível sem a citação de todos os condôminos, por se tratar de medida cautelar anterior à citação.

5.

O efeito suspensivo dos embargos à execução exige demonstração concreta de verossimilhança e risco de dano, não sendo presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290, 854, 932, IV e V; art. 133 do RITJPA; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2.026.618/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 04.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016; TJ-RS, ApC 70045680980; TJ-GO, AI 05331212120188090000; STJ, AgRg na MC 16.254/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 09.03.2010.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0800087-32.2021.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE TUCUMÃ/PA

AGRAVANTE:
VINICIUS NOVAIS MACHADO E OUTROS

ADVOGADO: JANE DA CUNHA MACHADO RESENDE - OAB/PA 12.065

AGRAVADA:

LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO: LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS - OAB PA 14236

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno
interposto por
VINICIUS NOVAIS MACHADO E OUTROS
(ID. 11077233), contra decisão monocrática de ID. 9916913, que havia rejeitado as preliminares suscitadas, conhecendo e negando provimento ao recurso em face de
LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS.

Em suas razões ID. 11077233,
MÁRCIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA
traz aos autos a argumentação com a razão e finalidade idêntica a do recurso de apelação manejado e rejeitado, eis que postula, novamente a reforma da sentença
a quo
pela suposta desnecessidade de documentação anunciada como indispensável.

Contraminuta:
não apresentada, conforme ID.

11477487.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0800087-32.2021.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE TUCUMÃ/PA

AGRAVANTE: VINICIUS NOVAIS MACHADO E OUTROS

ADVOGADO: JANE DA CUNHA MACHADO RESENDE - OAB/PA 12.065

AGRAVADA:

LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO: LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS - OAB PA 14236

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que os Agravantes, com outras palavras, buscam
– pelos mesmos fundamentos aquando do manejo da apelação –
a declaração de nulidade da sentença de piso e a necessidade de sua reforma pela dispensabilidade de documento anunciado como essencial e equívocos na marcha constricional.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto da nulidade, entendeu pela sua inexistência e no que pertine a marcha processual constritiva, pela sua regularidade e acerto procedimental, repelindo-se as razões deduzidas, não se informando pelas já repetidas pela Agravante,
in verbis:

“(...)
De acordo com o artigo 932, inciso IV e V, do CPC o relator do processo está autorizado a apreciar o recurso, monocraticamente. A referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do CPC.

No que concerne as preliminares arguidas, pelos recorrentes, nada mais são, que uma reedição das que foram ofertadas e analisadas e rejeitadas pelo Juízo de Primeiro Grau, com acuidade, clareza e profundidade as questões postas, dando correta solução, e, portanto, deve ser prestigiada, por seus próprios e, jurídicos fundamentos, que adoto também como razão de decidir, em que pese a combatividade da parte apelante.

Sempre é bom lembrar que nada impede, que na solução da controvérsia, utilizados os mesmos fundamentos adotados em outras demandas, envolvendo a mesma discussão, decisões semelhantes ou idênticas, prolatadas em juízo de qualquer instância, para se chegar a mesma conclusão obtida anteriormente, tal como ocorre na hipótese em relação aos critérios e fundamentos adotados nos autos pelo juízo Singular.

Nesse sentido a lição do douto Desembargador Luís Augusto Coelho Braga do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na (ApC Nº 70045680980, Sexta Câmara Cível, TJRS),
“não trasladar os termos do julgado (...), quando se tem idêntico entendimento do quanto proferido pelo julgador singular, seria incorrer em desnecessária e desaconselhável tautologia, de sorte que a transcrição do decisum, cuja fundamentação tem-se como correta, é medida que se impõe, pois não infringe o art. 93, IX da Constituição Federal o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir. (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23-6-2009, 2ª Turma, DJE de 4-9-2009).”
. (grifo nosso).

Na hipótese dos autos, o Magistrado deliberou, fundamentadamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Prossigo:

A preliminar de AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO – DOCUMENTO ESSENCIAL, é totalmente despicienda, haja vista, que o vício foi sanado, pela simples consulta ao sítio deste Tribunal através do Sistema PJe 1ºG., e assim sendo, o Magistrado
rejeitou
a preliminar consignando que no caso em tela, verificou que na certidão de Id. 28987954 - Pág. 1 dos autos da execução, a chefia da UNAJ, atesta que houve o recolhimento das custas iniciais e das custas complementares, e desse modo, eventual ausência de juntada do relatório de contas do processo não dá causa ao cancelamento da distribuição, posto que houve pagamento das custas processuais, conforme dispõe o art. 290 do CPC.

E assim, se defeitos pertinentes a petição inicial são sanáveis, em regra, com maior razão é possível a correção quanto à ausência de juntada de eventual ausência de relatório de contas do processo, mediante a intimação da parte para sanar a falta, tendo em vista que se trata de irregularidade sanável além de não dificultar o exame do mérito. Rejeito a preliminar.

Com relação a preliminar de NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DO ARRESTO, não comporta reparos a decisão recorrida, que também não padece da nulidade arguida.

Neste questionamento, o magistrado foi preciso ao destacar, que da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça no id. 22518263 - Pág. 1 dos autos da execução, datada de 02/12/2020, observou que ele descreve a diligência na tentativa de citação no imóvel dos embargantes no Residencial Park Imperial, Redenção/PA, e segue relatando que foi informado por um morador que não quis se identificar “que os executados haviam vendido referido imóvel recentemente, mas que talvez poderiam ser localizados no Aeroporto da cidade onde possuem empresa de aluguel de Hangar para aeronaves”.

Diante desta informação, o Oficial se dirigiu ao Aeroporto Municipal de Redenção, indo até a empresa TARP Táxi Aéreo, porém deixou de citar os executados, por não serem localizados, bem como foi lhe informado por funcionário no local que os executados tinham viajado e não teriam dia e horário para retornar à Redenção, o que impediu o procedimento de citação por hora certa.

Certificou o sr. Oficial de Justiça, que procedeu o arresto dos bens dos executados, face a suspeita de que estariam evitando as suas localizações nos seus endereços.

No documento de id. 22518283 - Pág. 1 do feito executivo, consta auto de arresto, avaliação e depósito, assinado pelo fiel depositário e testemunhas.

Certificou ainda o meirinho, como não foi possível por várias vezes encontrar os executados nos endereços descrito nos autos do Processo de Execução, intimou os embargantes via aplicativo WhatsApp, em 14/01/2021, consoante Id. 22518788 - Pág. 1.

A propósito, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou sua jurisprudência no sentido de que, no processo de execução de título extrajudicial, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens, uma vez que não ocorrendo o pagamento após a citação da parte executada, a medida constritiva será convertida em penhora, sendo até mesmo admissível o arresto mediante penhora "on line," através do sistema Bacen Jud, tendo em vista a aplicação analógica do artigo 655-A do Código de Processo Civil\73 ao arresto executivo. Precedentes do e. STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (TJ-RS - AI: 70067528901 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 01/12/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2015). Preliminar rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS (ARRESTO ONLINE) ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 854 DO CPC/15.
citação do executado; oportunidade de pagamento no prazo de 03 dias; na ausência de pagamento, bloqueio online; oitiva do executado acerca do bloqueio online; efetivação da penhora, caso rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, com a transferência do numerário do banco de origem para o banco público depositário, em conta à disposição do juízo.

(...)

Nesse cenário, o procedimento, além de ser previsto legalmente, mostra-se uma ferramenta útil na persecução dos objetivos do processo executivo. 5. Não se olvida o entendimento do STJ de que o arresto é admissível em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrados requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória; todavia, a disposição do artigo 854 do CPC/15 não faz qualquer alusão ao preenchimento de requisitos cautelares (artigo 799, VIII do CPC/15).

(TJ-GO - AI: 05331212120188090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 06/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/03/2019).

No que concerne a arguição da IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DE ARRESTO DE BEM EM CONDOMÍNIO SEM A CITAÇÃO DE TODOS OS CONDÔMINOS, o magistrado afastou a preliminar nos termos in verbis:

“Tal preliminar não merece acolhimento porque o arresto é sempre prévio à citação, ao contrário da penhora, sempre posterior à citação, pelo que é incabível alegar a necessidade de citação, posto que esta não é condição para que se aperfeiçoe o arresto, bastando a localização de bens do devedor, quando não localizado o devedor, como na situação posta.”. (g.n.).
Preliminar afastada, da mesma forma das demais analisadas alhures.

Superada esta etapa, ressalta-se, no que se referi ao pedido de Concessão de Efeito Suspensivo, devo salientar que em regra, nos termos do caput do artigo 739-A do Código de Processo Civil os embargos do executado não terão efeito suspensivo, sendo a sua concessão uma exceção admitida, conforme § 1º do mesmo dispositivo legal, desde que requerida pelo embargante, e está condicionada à apresentação de relevantes fundamentos, bem como, à demonstração de que o prosseguimento da execução, manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

In casu, tais requisitos não foram demonstrados, a ensejar a verossímeis das alegações e pedido contido nos embargos à execução, suficientes a possibilitar a concessão do beneplácito.

Confira-se o Julgado In verbis:

“(...) 2. Na ação cautelar de arresto a presunção de dano milita em favor do credor, e não o contrário, pois é medida que pressupõe a existência de temor de que futura execução tenha a eficácia frustrada pela falta de bens que possam garanti-la.”

3. Agravo regimental desprovido" (STJ - AgRg na MC 16.254/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2010, DJe 22/3/2010).

No caso concreto, comungando com o entendimento do magistrado sentenciante, a manutenção da sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

Na hipótese em exame, tenho também, como ausentes, as circunstâncias suficientes para configurar a má-fé da parte apelante.

Antecipo o prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais, que fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais, em mais 2% (dois) por cento.

Com essas considerações, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, letra “d” do RITJPA., para manter ilesa a r. sentença fustigada. (...)”

Ratificando-se as razões acima,
per relationem
(AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) há de se manter a monocrática pelos seus fundamentos doravante submetidas ao colegiado, mantidos e reafirmados.

Eventual nulidade do julgamento monocrático sanada com a análise colegiada do levante interno (STJ - AgInt no AREsp: 1000134 RJ 2016/0273016-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/07/2025